Tribunal: TJPA
Processo: 0825699-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825699-31.2021.8.14.0301

APELANTE: PACTUS TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE AUFERIR
PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA
E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

2. A agravante pretende que a segurança preventiva seja concedida para que seja determinada a suspensão da incidência tributária de ICMS sobre a atividade de transporte rodoviário de cargas que realiza. pela Apelante, entretanto, não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

3. Não obstante, na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
pretender auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

4.
O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende o agravante. O
simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente
para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e negar PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
PACTUS TRANSPORTES LTDA contra ESTADO DO PARÁ,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0825699-31.2021.8.14.0301-PJE), que indeferiu a inicial
.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Logo, não merece qualquer reparo a sentença impugnada. Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/15 e art.133, XI, d do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação. (...)

Em razões recursais (Id. 10061447), a agravante aduz que a Lei 12.106/2009 estabelece a possibilidade do Mandado de Segurança Preventivo, na medida em que seja destinado a proteger direito líquido e certo, sempre que houver a prática de ato lesivo ou abuso de poder por alguma autoridade, prevenindo e evitando lesão ou dano diante de ameaça concreta.

Argumenta que a jurisprudência do STJ é clara ao dispor que o Mandado de Segurança também é a medida que pode ser utilizada para que o contribuinte evite que atos abusivos de cobrança venham a ocorrer, inclusive com eventuais Ações Fiscais.

Sustenta que a decisão recorrida merece ser reformada, dando provimento ao Recurso de Apelação, para afastar a cobrança do ICMS incidente nas operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, mesmo que para formação de lote, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança e/ou lançamento do tributo, bem como, multas ou sanções por eventual não recolhimento do tributo.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão.

Em contrarrazões, o agravado requereu o não provimento do recurso (Id. 10722287).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática,
que manteve a sentença que indeferiu a inicial da ação mandamental por inadequação da via eleita.

No caso concreto, a agravante pretende que a segurança preventiva seja concedida para que seja determinada a suspensão da incidência tributária de ICMS sobre a atividade de transporte rodoviário de cargas que realiza, no entanto, não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não tendo juntado aos autos qualquer documento que dirija a ação a um ato específico.

Importa ressaltar que o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não para garantir salvo conduto para situações futuras, incertas e indeterminadas, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

Para viabilizar a concessão da segurança preventiva, não basta o
simples receio por parte do impetrante de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido,
sendo necessário que se demonstre a existência de real
ameaça ao direito por meio
de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora, o que não restou comprovado na situação sob exame.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de aproveitar os créditos relativos à entrada de insumos utilizados na produção de álcool etílico anidro carburante, para fins de apuração do ICMS normal, bem assim a compensação dos valores já aproveitados, mas que foram estornados após orientação da autoridade fazendária, que deu nova interpretação à Instrução Normativa 493/2001 GSF. 2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 3. A indicada afronta aos arts. 267, 282, IV, e 286 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg
no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

Como se vê, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras da mesma espécie.

Logo, não merece qualquer reparo a decisão que manteve a sentença que indeferiu a inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA, 28 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022